Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante, para determinar o decote de parte do valor a ser restituído à autora e a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar eventual omissão e contradição do acórdão quanto a responsabilidade da dentista e da paciente em relação à falta de conclusão do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se vislumbra omissão quando o acórdão expressamente examinou a responsabilidade da dentista, concluindo que parte do serviço foi entregue de forma inadequada, sendo que a interrupção do tratamento por parte da paciente decorreu da quebra da confiança profissional.
5. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
5.1. No caso, o acórdão apurou que parte do serviço contratado não foi prestada de forma adequada, o que ocasionou a quebra da confiança profissional e, em decorrência, a interrupção do tratamento pela paciente. Assim, concluiu que a sentença que condenou a requerida a restituir o valor total dispendido pela autora deveria ser parcialmente reformada, decotando-se apenas o valor do serviço finalizado e entregue de forma adequada, não se vislumbrando, portanto, qualquer incongruência entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.